Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA DA VERBA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE RENÚNCIA A DIREITOS DE TERCEIROS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, que pretendia o reconhecimento da inexigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados judicialmente, com fundamento em acordo extrajudicial em que o agravado teria renunciado expressamente à referida verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de acordo extrajudicial, não homologado judicialmente, é suficiente para afastar a exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do CPC, vinculando as partes inclusive quanto à condenação em honorários de sucumbência.
4. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes, que prevê renúncia aos honorários, não possui eficácia para afastar os efeitos da sentença, haja vista que não foi homologado judicialmente.
5. Ainda que tivesse sido homologado, o ajuste implicaria renúncia a direitos de terceiros (demais condôminos), o que inviabilizaria sua eficácia processual.
6. Nesse contexto, mantém-se exigível a verba honorária fixada judicialmente e posteriormente majorada em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O acordo extrajudicial que prevê renúncia aos honorários sucumbenciais não afasta a exigibilidade da verba fixada em sentença transitada em julgado, se não houver homologação judicial.
2. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial e vincula as partes, sendo inaplicável acordo posterior que importe em renúncia a direitos de terceiros.